Tribunal: TJDFT
Processo: 0700546-20.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA. TODAS AS TESES DEFENSIVAS FORAM AFASTADAS. ACÓRDÃO MANTIDO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TERCEIRO. DÉBITOS FISCAIS E FINANCEIROS. RESPONSABILIDADE DE PAGAMENTO DA REQUERIDA A PARTIR DA POSSE E TRADIÇÃO. COISA JULGADA. LIMITE SUBJETIVO ENTRE AS PARTES QUE FIGURAM NA AÇÃO. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PERANTE O DETRAN/DF. OBRIGAÇÃO DE FAZER FRENTE A TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.

2. A posse gera as obrigações atreladas ao bem, que no caso de aquisição de veículo, se referem à parcela do financiamento bancário, ao IPVA, ao licenciamento, às multas de trânsito e ao seguro obrigatório. Dessa forma, demonstrado claramente nos autos, que o veículo foi adquirido para a requerida, compete a ela arcar com ônus fiscais e financeiros do veículo enquanto proprietária, a partir da data da aquisição até a venda (ou tradição).

3. Não há contradição entre a condenação da ré ao pagamento dos débitos do veículo e a declaração de que ela não tem obrigação de transferir o bem junto ao Detran, pois, conforme demonstrado nos autos, atualmente o veículo é de propriedade de terceira pessoa que não compôs a lide, e o bem encontra-se ainda no nome do autor, não podendo a ré efetivar nenhum ato de transferência do veículo, por não possuir mais direitos sobre o bem. E como a obrigação de transferência do veículo não recai mais sobre a requerida, mas sim sobre quem consta como proprietário antigo (autor) e a nova adquirente (terceira estranha a lide), inviável a condenação da ré a transferir o veículo que não é mais seu.

5. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, rejeitam-se os embargos de declaração opostos.

6. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.